Tribunal: STF
Processo: Rcl 93833
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: INOCORRÊNCIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Medeiros Crivellente Sociedade Individual de Advocacia e Rodrigo Diego de Carvalho Sociedade Individual de Advocacia, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Processo nº 1008626-03.2026.8.11.0000, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte.

2. Os reclamantes narram que “são sociedades individuais de advocacia que atuaram por longos anos em demanda judicial de elevada complexidade e valor, na defesa dos interesses de seus clientes. Ao final, os honorários advocatícios contratuais devidos foram objeto de dação em pagamento judicialmente homologada, por meio da qual pende de transferência (registro da Dação em Pagamento) às Reclamantes a propriedade da Fazenda Pacuneiro, imóvel rural de expressivo valor econômico” (e-doc. 1, p. 9).  

3. Em complemento, informam que, diante dos vícios que apresentava a posse do imóvel objeto de dação em pagamento pelos honorários advocatícios contratuais devidos, o crédito não foi liquidado.  

4. Registram que “ajuizaram, nos autos do processo nº 1002359-14.2025.8.11.0044 (2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT), ação Demarcatória cumulada com Reivindicatória para consolidar a posse, estabelecer os limites do imóvel e tornar efetivo o pagamento que havia sido prometido e formalmente realizado (Execução nº 1000800-19.2024.8.11.0024 – 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT). A demarcação não é, portanto, uma briga de proprietários rurais por marcos divisórios. É a fase conclusiva e instrumental da própria cobrança de honorários: sem ela, o título recebido não passa de um documento ineficaz, e o crédito alimentar permanece em aberto”    (e-doc. 1, p. 10).
5. Argumentam que “pleitearam o diferimento das custas processuais com fundamento no Art. 82, § 3º, do CPC, que dispensa o advogado de adiantar o pagamento de custas em ações de cobrança de honorários por ‘qualquer procedimento’. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido. As Reclamantes interpuseram Agravo de Instrumento nº 1008626-03.2026.8.11.0000, julgado improcedente pelo Acórdão (Id. Num. 356847395 - DOCS. 02 - ANEXOS), ora reclamado” (e-doc. 1, p. 10).

6. Sustentam, em síntese, que n acórdão reclamado violou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e, consequentemente, o art. 97 da Constituição, ao negar aplicação ao art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil (incluído pela Lei federal nº 15.109, de 2025) no caso concreto.

7. Requerem, preliminarmente, seja diferido o pagamento das custas processuais para conhecimento desta ação, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC. Em sede de liminar, pedem a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, pleiteiam seja julgada procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, a fim de que outro seja proferido em “estrita observância à Súmula Vinculante nº 10, ao Art. 97 da Constituição Federal e à literalidade do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, em especial ao quantificador universal "qualquer procedimento", para que o Juízo de primeira instância determine o prosseguimento dos demais atos processuais da ação Demarcatória, mediante o diferimento da satisfação das custas processuais iniciais” (e-doc. 1, p. 23).

É o relatório. 

Decido.

8. De início, destaco que o interesse de agir na presente via processual consubstancia-se na desconstituição de decisão judicial pela qual, em tese, se teria descumprido súmula vinculante desta Suprema Corte, não se tratando, portanto, de ação de cobrança ou de demanda voltada à satisfação de obrigação patrimonial, apta a autorizar a incidência da disciplina prevista no art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil. Deixo, contudo, de determinar a emenda à inicial ante a patente inadmissibilidade da presente ação.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante, cuja redação é a seguinte:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

13. O acórdão dito como violador, proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora reclamantes, endossando a inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do CPC, ao caso concreto, assentada pelo Juízo de primeira instância, nos seguintes termos (e-doc. 20, p. 31-32; grifos e destaques acrescentados):

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, §3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE À DEMANDA DE NATUREZA REAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o diferimento das custas iniciais e a gratuidade da justiça em ação demarcatória cumulada com reivindicatória. As agravantes buscam a aplicação do art. 82, §3º, do CPC ou, subsidiariamente, a concessão da gratuidade.
Fato relevante. O imóvel objeto da ação foi recebido por sociedades de advocacia mediante dação em pagamento de honorários. As agravantes sustentam que a demanda visa à satisfação indireta de crédito alimentar.
A decisão recorrida. O juízo de origem indeferiu o diferimento das custas e a gratuidade da justiça, por entender inaplicável o art. 82, §3º, do CPC e não comprovada a hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o art. 82, §3º, do CPC se aplica a ação de natureza real vinculada indiretamente à cobrança de honorários; (ii) saber se há direito ao diferimento ou à isenção de custas; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. Incide preclusão quanto a teses já decididas no mesmo processo, o que impede sua rediscussão sob nova fundamentação.  
4. O art. 82, §3º, do CPC aplica-se apenas a ações de cobrança, execução ou cumprimento de sentença de honorários, não abrangendo ação demarcatória e reivindicatória.  
5. A origem do bem em dação em pagamento constitui circunstância remota e não altera a natureza jurídica da demanda.  
6. Não há violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois houve apenas interpretação restritiva da norma, sem declaração de inconstitucionalidade.  
7. A modulação de efeitos de ADI estadual não se aplica, por ausência de identidade normativa e por se tratar de relação processual autônoma.  
8. A gratuidade da justiça exige prova de hipossuficiência, não presumida para pessoa jurídica.  
9. Os elementos dos autos demonstram capacidade financeira das agravantes, o que afasta o benefício.
IV. Dispositivo e tese  
10. Recurso não provido.”

14. A análise a ser empreendida no estreito âmbito desta reclamatória, diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, aos termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

15. Nesse contexto, no que tange à possível inobservância ao citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional. 

16. A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022). 

17. Não se trata aqui, portanto, de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade. 

18. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado acima transcrito, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade do art. 82, § 3º, do CPC, mas mera interpretação do dispositivo, em consonância com as regras que regem o direito civil e a realidade fática subjacente à demanda posta naqueles autos.   

19. Com efeito, nota-se que o acórdão reclamado não se fundamentou em uma suposta inconstitucionalidade do art. 82, § 3º, do CPC. Pelo contrário, o órgão julgador partiu da premissa de que o dispositivo é válido e, a partir daí, passou a interpretá-lo, assentando, em síntese: (i) que o dispositivo estabelece uma regra excepcional de dispensa do adiantamento de custas para hipóteses específicas  ("ações de cobrança", "execuções" ou "cumprimentos de sentença de honorários advocatícios"); (ii) que a demanda em questão — uma Ação Demarcatória e Reivindicatória — não corresponde a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas na norma (trata-se de uma ação de natureza real, cujo objeto imediato é a definição de limites e a restituição de posse, e não a cobrança de um crédito).

20.  O próprio acórdão enfatiza que sua decisão não representa um juízo de inconstitucionalidade, mas sim de inaplicabilidade por ausência de enquadramento fático-jurídico. O julgado inclusive cita precedentes do STF que diferenciam a mera interpretação da ofensa à reserva de plenário.

21. Essas circunstâncias evidenciam, com clareza, que, na espécie, o Tribunal não declarou, sequer implicitamente, que o art. 82, § 3º, do CPC, é inconstitucional, apenas definiu que seu campo de aplicação não é tão amplo quanto pretendiam os reclamantes. Houve, em verdade, efetivo exercício de interpretação teleológica e restritiva, comum na aplicação de normas que concedem benefícios ou criam exceções.

22. Não há que se cogitar de ofensa à cláusula de reserva de plenário e, consequentemente, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, em casos de mera exegese hermenêutica, sem declaração, velada ou expressa, de inconstitucionalidade. Confirmo citando precedentes de ambas as Turmas desta Corte em casos análogos ao presente: 

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos). 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMOSUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 53.365-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 63.695-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 22/02/2024; destaques nossos). 

23. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022). 

24. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025. 

25. Para além, advirto que a eventual apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

26. Por fim, esclareço que, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento estará condicionado ao recolhimento das custas.

27. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator